Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-77.2024.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000960-77.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Dano, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIANY PINHEIRO MENDES - CPF: 050.305.081-47 (APELANTE), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON ALMEIDA SANTOS - CPF: 026.036.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME RIBEIRO CAMBARA - CPF: 284.649.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTIMAR BASILIO - CPF: 273.519.201-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000960-77.2024.8.11.0013

APELANTE: RAIANY PINHEIRO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO, DESACATO E RESISTÊNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1
)
ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
. AUTODEFESA. INOCORRÊNCIA. LESÕES INICIADAS PELA ACUSADA. CONDUTA TÍPICA;
2
)
ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL
:
2.1
) AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA;
2.2
) ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA QUANTIFICAÇÃO;
3
)
ARTIGO 329,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA OFERECIDA CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE
DANO QUALIFICADO
E
LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DIVERSOS E CONDUTAS AUTÔNOMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs à ré pena de 1 ano e 5 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal, dano qualificado, desacato e resistência, em concurso material (art. 69 do Código Penal), decorrente de agressão física e verbal contra servidor público no interior do Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, além de resistência à prisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno das seguintes teses defensivas: (i) legítima defesa quanto à acusação de lesão corporal; (ii) ausência de materialidade quanto ao crime de dano qualificado pela inexistência de laudo pericial; (iii) atipicidade da conduta do crime do artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal, com base no princípio da insignificância ou a consunção com o delito do artigo 129,
caput
, do mesmo
Codex
legal; (iv) inexistência de violência ou grave ameaça para configurar o crime de resistência.

III. Razões de decidir

3.1. A alegação de legítima defesa foi refutada pela prova pericial e testemunhal, que demonstraram que a acusada iniciou as agressões físicas de forma voluntária e desproporcional.

3.2. A materialidade do crime de dano qualificado foi comprovada por meio de fotografias e depoimentos testemunhais, sendo dispensável o exame pericial diante da suficiência dos demais elementos de prova.

3.3. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor do dano extrapola o limite jurisprudencialmente aceito de 10% do salário mínimo da época, além de não haver laudo técnico que comprove sua irrisoriedade.

3.4. A consunção entre os delitos de lesão corporal e dano não é cabível, pois envolvem bens jurídicos distintos (integridade física e patrimônio) e foram cometidos com desígnios autônomos.

3.5. O crime de resistência restou caracterizado pelo uso de violência contra agentes públicos no momento da prisão, não se exigindo que a força empregada produza lesões efetivas.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por prova pericial e testemunhal, é apta a embasar condenação por lesão corporal, afastando a tese de legítima defesa.”

“2. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação por dano qualificado quando a materialidade é comprovada por outros meios de prova idôneos.”
“3. O princípio da insignificância não se aplica a dano patrimonial cujo valor supera 10% do salário mínimo, especialmente em se tratando de bens de uso pessoal.”

“4. Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de dano e lesão corporal atingem bens jurídicos distintos e decorrem de condutas autônomas.”

“5. A configuração do crime de resistência exige apenas a prática de violência ou ameaça contra agente público no cumprimento de ato legal, sendo desnecessária a ocorrência de lesão.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129,
caput
; 163, parágrafo único, I; 329; 331; 69. CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 986.238/RS; TJMT, N.U 1001347-02.2021.8.11.0077; STJ, AREsp 2.905.761/AL; TJMT, N.U 1000971-55.2023.8.11.0009; TJDFT, Acórdão 1963379; STJ, AgRg no AREsp 2121731/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000960-77.2024.8.11.0013

APELANTE: RAIANY PINHEIRO MENDES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RAIANY PINHEIRO MENDES, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (autos n. 1000960-77.2024.811.0013), que julgou procedente a denúncia e a condenou à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, no regime aberto, pela prática dos delitos de lesão corporal, dano qualificado, desacato e resistência, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo a apelante, pugna por sua absolvição, sustentando:
1
) a inexistência de elementos configuradores do delito previsto no
artigo 129,
caput,
do Código Penal
, porquanto a conduta teria decorrido em autodefesa;
2
) a impossibilidade de reconhecimento do crime de
dano qualificado
, ante a ausência de exame de corpo de delito, exigido pelo artigo 158, do Código de Processo Penal;
3
) a atipicidade material da conduta descrita no
artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal
em razão da aplicação do princípio da insignificância. Quando a conduta deve absorver o delito de
lesão corporal
, por terem ocorrido “
no mesmo contexto fático, visto que, para ofender a integridade física da vítima, a apelante acabou por atingir os seus óculos (que estavam no rosto do ofendido)”
;
4
) a inexistência de materialidade típica quanto ao delito do
artigo 329, do Código Penal
, diante da ausência de demonstração de violência ou grave ameaça dirigida aos agentes públicos [doc. digital n. 319821391].

A 1ª Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda/MT se manifesta pelo improvimento do apelo [doc. digital n. 319821393].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento do recurso, para se manter incólume a sentença vergastada [doc. digital n. 321762885].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000960-77.2024.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou RAIANY PINHEIRO MENDES pela prática dos crimes dos artigos: (
i
) 129,
caput
; (
ii
) 163, parágrafo único, I (mediante violência à pessoa); (
iii
) 329,
caput
; e (
iv
) 331,
caput
, todos do Decreto Lei n.º 2.848/40,
verbis
:

“
[...]

Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Raiany Pinheiro Mandes dirigiu-se até o Fórum de Pontes e Lacerda, localizado na Avenida Paraná, n.º 2467, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT. Na ocasião, deslocou-se até a sala do CEJUSC, oportunidade em que questionou o estagiário Genilson Almeida Santos se a Sra. Lúcia estava presente no local, tendo ele dito que ela não estava e chagaria mais tarde.

Então, o ofendido Altimar Basílio, servidor público do Fórum de Pontes e Lacerda/MT, questionou a denunciada Raiany Pinheiro Mandes sobre o que ela desejava, oportunidade em que a increpada disse que não estava conversando com ele, e pediu para continuar conversando com o estagiário Genilson.

Adiante, Genilson disse que Lúcia chegaria posteriormente, oportunidade em que o ofendido Altimar solicitou que a denunciada aguardasse o seu atendimento na sala de espera. Neste momento, a denunciada empurrou a porta e deu um murro no rosto da vítima Altimar, causando-lhe lesões corporais, outrossim, a increpada danificou os óculos da vítima.

A partir daí, a increpada passou a agir com agressividade, ocasião em que ela foi contida pelo estagiário e pelo Policial Militar que estava no recinto. A denunciada, então, passou a xingar o ofendido Altimar, dizendo ainda para ele ir para o inferno.

Não obstante, a increpada passou a desacatar o ofendido Altimar, proferindo palavras pejorativas como: "tranqueira!" e "mal caráter!". Outrossim, os servidores notificaram uma guarnição da Polícia Militar, que se dirigiu até o local e realizou a abordagem da increpada.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão a increpada, contudo, durante a atuação policial, a denunciada Raiany Pinheiro Mandes resistiu à prisão, tendo os policiais que utilizar de meios moderados de força e técnica para contê-la.

Ademais, insta consignar que a vítima Altimar Basílio manifestou interesse de representar criminalmente em desfavor da denunciada Raiany Pinheiro Mandes (Termo de Representação Criminal, id. 143169397) [...]”
(doc. digital n. 319821351).

Concluída a instrução criminal, a Juíza de Direito, Djéssica Giseli Küntzer proferiu sentença julgado procedente a denúncia, condenando a ré à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Irresignada, a Defensoria Pública Estadual interpôs recurso de apelação, pleiteando a
absolvição
da acusada quanto aos crimes previstos nos
artigos 129
,
163, parágrafo único, I
, e
329, todos do Código Penal
, sob os seguintes fundamentos: (i) a agressão física que lhe é imputada teria ocorrido em contexto de autodefesa; (ii) é inviável a condenação pelo dano qualificado, em razão da ausência de prova pericial para atestá-lo; (iii) a conduta relativa ao crime patrimonial é materialmente atípica, impondo-se a aplicação do princípio da insignificância. Quando não, deve absorver a lesão corporal, havendo a consunção entre ambos; (iv) o delito de resistência carece de tipicidade material, uma vez que não houve violência ou grave ameaça dirigida aos agentes públicos.

O apelo
não comporta provimento
.

Tendo em vista a conexão dos delitos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 114.3.2022.16243, boletim de ocorrência n. 2022.284844, termo de representação criminal n. 2022.16.406880, fotografias das lesões na vítima ALTIMAR BASÍLIO e o dano nos óculos dela; exames periciais ns. 410.1.02.2022.027691-01 e 410.1.02.2022.027773-01, e nos depoimentos testemunhais.

O laudo de lesão corporal elaborado pela equipe da Coordenadoria de Perícias em Vivos – Diretoria Metropolitana de Medicina Legal – registrou que:

“Nome: Altimar Basílio

[...]

III- HISTÓRICO: Periciando relata ser funcionário público em exercício de função no fórum de Pontes e Lacerda, quando foi agredido por uma senhora no dia 14/10/2022, cerca de 12h30, após uma audiência de conciliação. Referiu que a senhora se exaltou e o agrediu com socos e unhadas em sua face. Refere que a mesma quebrou seus óculos de grau durante as agressões.

IV- DESCRIÇÃO: Periciando comparece para exame às 14h30 do dia 14/10/2022 e apresenta escoriações em base nasal direita e esquerda, região malar direita e esquerda, em fronte à esquerda e direita, e edema em região supra-orbitária esquerda.

V- COMENTÁRIOS: As lesões de escoriações encontradas representam lesões recentes, pois apresentam solução de continuidade. O trajeto é linear, provocadas por ação contundente, correspondente a unhadas, compatíveis com o fato narrado.

VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de
Altimar Basílio
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”

No tocante à
autoria
, o policial militar responsável por atender a ocorrência, RONISON ALVES DE SOUZA, asseverou:

“
[...] QUE o depoente é policial militar lotado nesta urbe; QUE nesta data (14/10/2022), por volta das 12:30h,
a guarnição de Polícia Militar foi informada que uma senhora estava alterada causando transtornos nas dependências da 3ª vara do fórum local
; QUE de imediato deslocamos ao referido endereço onde
a conduzida estava exaltada e contida pelo 2º Sgt Pm Guilherme e funcionários do judiciário
; QUE
segundo nos relatou a vítima é servidor público chamado Altimar
, estava na sala de espera, instante em que indagou a senhora Rayane o que ela gostaria de resolver;
QUE Rayane disse de forma ríspida que gostaria de falar com uma outra servidora e não tinha nada para tratar com Altimar
;
QUE afirmou para Rayane esperar lá fora para aguardar e fechou a porta da sala
; QUE
assim a conduzida empurrou a porta e lhe desferiu um soco no rosto, acertando seu rosto e quebrando seu óculos, correndo do local sendo na sequência contida pelo Sgt Guilherme
; QUE a vítima
Altimar está com uma escoriação na altura do nariz
; QUE segundo Rayane, ela foi ao fórum hoje para conversar com a servidora Lucinha e tratar a respeito da pensão de sua filha Jamily Emanuelle; QUE antes de falar com a funcionária, foi indagada pelo senhor Genilson Almeida o que ela queria tratar, com isso ambos começaram a discutir e Genilson bateu a porta da sala em sua frente, neste instante, afirma
Rayane que forçou e abriu a porta e Genilson lhe agrediu com um soco no rosto e para se defender acertou o braço no rosto de Altimar e quebrando seu óculos
, visivelmente olhando
a senhora Rayane encontra-se com vermelhidão nos braços pois foi necessário o uso da força moderada pela contê-la
[...]”
.

Semelhantes são as declarações do também policial militar JOSÉ CALDAS DA SILVA.

O ofendido, ALTIMAR, quando auscultado sobre o ocorrido, afirmou:

“QUE atualmente trabalha no fórum desta urbe; QUE na data de hoje por volta das 12:30h, Rayane esteve presente na sala do CEJUSC, e que conversou com GENILSON, perguntando da LUCINHA; QUE GENILSON falou que a mesma não estava e que chegaria mais tarde; QUE o declarante alegou o que RAYANE desejaria, a mesma disse que não estava falando com o mesmo e pediu para continuar falando com GENILSON; QUE GENILSON disse que LUCINHA chegaria posteriormente, logo em seguida
o declarante pediu para RAYANE aguardar para ser atendida na sala de espera, e ao fechar a porta, a mesma empurrou a porta, e deu um murro no rosto do declarante danificando seu óculos
;
QUE GENILSON segurou o declarante, e o Policial Guilherme segurou RAYANE
; QUE
RAYANE mandou o declarante para o inferno, e lhe xingou de vários nomes
, e que não era para o declarante falar com ela;
QUE RAYANE ficou falando para GENILSON que o declarante tinha lhe agredido
;
QUE não é a primeira vez que RAYANE fica alterada no Fórum
; QUE da outra vez os policiais estavam no fórum, e questionou sobre registrar ocorrência policial, mas alega que ficou com dó da filha de RAYANE, e no momento em que o declarante estava indo embora, o mesmo foi xingado por RAYANE, de "tranqueira!" e "mal caráter!";
QUE o Sgt Guilherme fez o chamado para a Polícia Militar, e logo em seguida uma guarnição esteve presente
;
QUE manifesta o desejo de representar contra a mesma
;
QUE perguntado sobre a lesão em seu olho, respondeu que foi devido a agressão, onde passou a unha lhe lesionando
”

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha, GENILSON ALMEIDA SANTOS, relatou à autoridade policial:

“QUE atualmente é estagiário do Fórum, estudante de Direito da Unemat; QUE perguntado sobre os fatos, respondeu que
por volta 12:45h, RAYANE chegou com uma criança em um carrinho de bebê, a mesma indagou se LUCINHA estava, o depoente disse que não, e que chegaria em breve
; QUE
ALTIMAR disse que LUCINHA não tinha chegado, e que logo chegaria, logo em seguida RAYANE olhou para o depoente e de forma grosseira disse que estava falando com o depoente e não com o ALTIMAR, não sendo a primeira vez que a mesma arruma confusão no fórum
; QUE
ALTIMAR foi fechar a porta, RAYANE empurrou de volta para não fechar, ALTIMAR tentando fechar e RAYANE tentando abrir, não chegou a ver o soco que RAYANE deu em ALTIMAR, mas viu o sangue no rosto de ALTIMAR, e já estava sem óculos neste momento
;
QUE ALTIMAR falou que tinha sido agredido, e RAYANE falou que o mesmo queria lhe agredir
; QUE RAYANE demonstrava não querer ser atendida por ALTIMAR, e que
o depoente e o Sgt Guilherme separaram a briga
; QUE perguntado se viu RAYANE xingar o ALTIMAR, respondeu que sim, mas que não se recorda neste momento; QUE os ânimos estavam exaltados; QUE a filha da RAYANE estava no local, e a mesma queria pega a criança pois tinha medo da chegada dos policiais;
QUE RAYANE dizia que o ALTIMAR lhe agredia, mas de fato isso não aconteceu
;
QUE a mesma queria que o depoente concordasse com a mesma, quando alegava que tinha sido agredida, mas que isso não aconteceu, sendo RAYANE a pessoa que agrediu ALTIMAR
; QUE não é a primeira vez que RAYANE causa transtornos no Fórum;
QUE RAYANE chegou a lhe arranhar no momento da briga
”.

RAIANY, quando interrogada em sede policial declarou:

“
QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita, de ter desacato, lesionado, danificado os óculos de um servidor público do fórum, e resistido a prisão, respondeu que não, e alega que
o único trabalho que deu ao fórum, foi querer pegar sua filha no colo para acalmar
; QUE não sendo verdadeira a acusação, qual o motivo de ter lhe incriminado, alega que teve o azar de cruzar o caminho do mesmo, pois
o mesmo era o responsável pelo seu atendimento no processo de paternidade
; QUE
está tendo problemas com o mesmo servidor desde a audiência de conciliação que move contra o pai de sua filha
; QUE na referida audiência em determinado momento o mesmo servidor se dirigiu a mim, e eu não gostei da forma como ele falou, e eu peguei minha filha e sai da audiência; QUE o mesmo servidor foi ríspido e mandou a interrogada voltar para a audiência, e não tendo a interrogada voltado; QUE na data de hoje fui novamente no fórum para perguntar sobre o processo e dizer que o pai de minha filha não estava fazendo o que tinha ficado acordado; QUE foi lá para ser atendida pela funcionária LUCINHA para pedir orientação dela; QUE
quando chegou hoje ao fórum quem lhe atendeu foi um cabelo cacheado "GENILSON"
; QUE a porta estava aberta e ignorou a presença de ALTIMAR falando diretamente com GENILSON perguntando por LUCINHA;
QUE GENILSION disse que LUCINHA não tinha chegado, e foi a hora que ALTIMAR interrompeu de forma arrogante perguntando o que a interrogada queria com a LUCINHA
; QUE a interrogada falou para ALTIMAR não falar com ela,
neste momento ALTIMAR bateu a porta na cara da Interrogada
; QUE a interrogada abriu a porta e disse que não tinha o direito de impedir GENILSON de atendê-la, e neste mesmo momento
ALTIMAR deu um soco no queixo da interrogada, nesta hora, a interrogada empurrou ALTIMAR
; QUE nega que tenha quebrado os óculos de ALTIMAR; QUE nega que nega que tenha agredido o rosto de ALTIMAR; QUE
melhor dizendo confessa que as lesões no rosto de ALTIMAR foram realmente causadas pela interrogada, contudo não era a intenção da interrogada agredir ALTIMAR e sim se defender
; QUE nega ter resistido a prisão; QUE
quando disseram que a interrogada seria conduzida a esta delegacia, ela colaborou e em momento algum criou resistência
; QUE
a interrogada resistiu apenas quando o policial impediu a interrogada de pegar sua filha no colo para acalmar e que parasse de chorar
; QUE reafirma que não resistiu à prisão mas insistiu em ver a filha para que parasse de chorar; QUE não viu ninguém ligando para o conselho tutelar; QUE os policiais militares disseram a interrogada que ela seria apenas conduzida para a delegacia para ser realizado o boletim de ocorrência, e que a interrogada seria liberada, para buscar a filha no fórum; QUE nesta delegacia a delegada disse que a interrogada estava presa por ter agredido e desacatado o funcionário do fórum, sendo que os policiais militares tinham dito para a interrogada que não ficaria presa; QUE quando ficou sabendo que estava presa pensou "mais uma vez que eu vou pagar por algo que eu não fiz" [...]”

Na solenidade instrutória, foram ouvidas a vítima, ALTIMAR, as testemunhas, RONISON, GENILSON e GUILHERME RIBEIRO CAMBARA, e realizado o interrogatório da acusada.

Nesta etapa, o ofendido reafirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva e acrescentou:

“
Altimar
: [...] Lembro, foi assim, ela vinha para fazer uma audiência e a gente fez a audiência e ela não entrou em acordo. A Defensoria não atende mais ela, o Núcleo não atende mais ela e veio no CEJUSC. Eu fiz uma audiência com ela e não teve acordo [...], eu encaminho para Defensoria. Ela alegou que não tava contente que fosse a Maria Lúcia para fazer a audiência dela. Falei que ela não trabalhava [...] falei para ela esperar na sala de espera [...]. Quem atendeu ela foi o GENILSON. Aí ele pegou e atendeu ela, falei para dizer para ela esperar na outra sala, porque a nossa era pequena e não tinha nem jeito de atender alí. Ele falou para ela esperar e nisso, quando ela saiu [...] eu não lembro o que ela falou, disse para ela esperar [...] lá fora [...] e
fui fechar a porta que ela tava saindo de costas. Ela voltou para trás, do nada, empurrou a porta e me deu uma unhada no rosto e quebrou meus óculos. Sorte minha é que o menino me segurou, porque as vezes eu poderia até fazer besteira
[...].
Ela foi agredindo o policial, gritando no Fórum
[...]. Na Delegacia eu fui e dei queixa [...] ela estava lá também [...] estava sendo atendido, viu ela em pé [...] e falou que era para ela ser presa e não estar solta daquele jeito, ela foi e xingou a Delegada [...], falou um punhado de besteira e aí prenderam ela. Eu falei: ‘pelo menos isso’. Quando foi na segunda-feira ela solta lá no Fórum e veio no CEJUSC [...] e a Lucinha disse que não ia atender ela mais [...] foi isso que aconteceu.
Passei por exame de rosto de delito, me unhou o rosto todo. Meus óculos quebraram, tenho foto, tanto que nem entrei nada contra ela
[...].
Do jeito que ela chegou, ela foi com as duas mãos no meu rosto, estava fechando a porta
[...],
veio com as duas mãos, unhou meu rosto, quebrou meu rosto, no depoimento dela, ela mente falando que não quebrou os óculos, mas tenho foto disso, tem prova, tá tudo no processo
. O próprio Sargento conversando com ela, fez maior escândalo [...]. No outro dia ela já estava solta, é complicado, a gente trabalha no Judiciário e nem tem Justiça para a gente”
(mídia: 1000960-77.2024.8.11.0013 - AIJ - 5TA - 1INT-20250224_124219-Gravação de Reunião.mp4)

O estagiário do Fórum de Pontes e Lacerda/MT à época, e os policiais militares responsáveis por atender a ocorrência também confirmaram seus depoimentos extrajudiciais e narraram:

“
Ronison
: Recordo sim [...] fui eu e o cabo [...] fomos solicitados que a
RAIANY estava alterada nas dependências do fórum
e, a princípio, ela tinha sido contida pelo Sargento Guilherme, nos deslocamos até lá [...] estava bastante alterada, mas contida.
O Sr. ALTIMAR nos relatou que foi advertir ela que estava na sala
[...]
e não poderia permanecer alí, e fechou a porta
[...],
ela ficou alterada e avançou à porta com bastante força, adentrou e agrediu ele com um soco no rosto, próximo ao nariz e quebrando os óculos dele
. Após nós chegarmos ela não resistiu à prisão, nessa ocasião não.
O Sargento GUILHERME disse que ela deu um pouco de trabalho para ele e teve que ser contida por outros servidores
[...]”
(mídia: 1000960-77.2024.8.11.0013 - AIJ - 5TA - 1INT-20250224_124957-Gravação de Reunião.mp4)

“
Guilherme
: No dia me encontrava em serviço no Fórum, quando fui informado que tinha uma senhora que havia agredido o ALTIMAR.
De imediato me desloquei até o lugar de trabalho dele e verifiquei o fato. Ele tinha sido agredido e a senhora estava muito violenta
[...]
segurei ela pelos braços. Ela esquivou, muita força e consegui dominar, chamei a viatura, logo em seguida eles me apoiaram e ela foi conduzida
.
Ela me deu um chute com o calcanhar e pegou na perna direita, ela tentava a todo momento morder meus braços até a chegada da guarnição
[...] e passei a ocorrência para a Polícia Militar que estava de serviço [...]”
(mídia: 1000960-77.2024.8.11.0013 - AIJ - 5TA - 1INT-20250224_130332-Gravação de Reunião.mp4)

“
Genilson
: Foi entre doze e treze horas [...], chegou a RAIANY ela tinha vindo de outra audiência que havia tido conflitos e ela chegou perguntando da ‘Lucinha’ [...], eu estava sentado na minha cadeira do meio e o ALTIMAR próximo da porta [...] respondi que a Lucinha não estava no momento. Ela foi e perguntou que horas ela chegava [...]
o ALTIMAR foi e perguntou o que ela precisava, se necessitava de algo e ela falou para ele calar a boca, de uma forma muito grosseira
. Só que
a gente já conhecia ela de outros momentos
[...] no Fórum
ela era muito conhecida por ser uma pessoa insistente, agressiva
, na hora que eu vi ela [...] eu já fiquei com medo, quando
o ALTIMAR veio
[...],
ele pediu para que ela aguardasse próximo à 3ª Vara, que tinha umas cadeiras
[...],
ele foi fechar a porta e ela veio empurrando, forçando, um de um lado outro de outro, ela proferiu uma agressão no rosto dele, tava cheio de sangue, voou os óculos na porta, foi uma situação complicada
[...]. A Lucinha era uma Conciliadora no Fórum [...].
Eu tava na sala quando houve a agressão
[...] nesse embate entre um abrir e outro fechar a porta [...],
ela foi de raiva e agrediu ele [...] não lembro se foi um soco ou arranhão, eu olhei para ele tava com o rosto ensanguentado e arrancou a lente dos óculos
[...]. Lembro que a lente do óculo saiu [...].
Ela resistiu um pouco, quando teve essa agressão entre o ALTIMAR e ela, foi um barulhão
[...]. Meu intuito foi segurar o ALTIMAR [...], lembro que veio o guarda de lá, segurou ela e eu do outro lado [...]. Lembro que depois que ela foi para a 3ª Vara, os policiais chegaram, mas foi uma confusão [...]. No primeiro momento para retirar ela daquele lugar de agressão [...] eu tentei separar e os guardas [...]. Ele veio segurou e levou ela [...]”
(mídia: 1000960-77.2024.8.11.0013 - AIJ - 5TA - 1INT-20250224_123355-Gravação de Reunião.mp4).

No seu interrogatório, RAIANY disse:

“
Acusada
: Essa quebra dos óculos pode ter acontecido, mediante o povo ter segurado ele, ter caído, alguém pisado, eu nem relei nos óculos dele [...]. Lá tem câmeras [...], tem filmagens para defender as informações que eu posso para a senhora.

Juíza
: Mas como que a senhora justifica o ALTIMAR estar todo arranhado? Ele passou por exame de corpo de delito.

Acusada
: Eu também. Um soco no meu queixo e outro na cabeça [...], foi feito no dia seguinte, porque eles estavam esperando que sumisse o hematoma [...].

Juíza
: Quem agrediu você?

Acusada
: O Senhor ALTIMAR. Ele deu com a porta na minha cara, eu sendo atendida por outro colega de trabalho dele [...]. Não era a primeira forma abusiva dele comigo, medindo força com ele na porta, ele me deu um soco no queixo. No que eu soltei a porta, ele me deu outro na cabeça.

Juíza
: Mais alguma coisa que a senhora queira falar?

Acusada
: [...] tenho uma história a passar sobre isso. Eu fui no Fórum atrás de uma funcionária [...] ela estava me orientando [...]. Sendo mais atenciosa que a própria Defensoria [...] eu tinha ido lá tentado dar entrada pelo pai da minha filha não ter correspondido ao acordo [...]. Fui lá falar com ela [...]. Nisso fui na sala dela, o rapaz no fundo [...] perguntando por ela, ele disse que ela estava no almoço [...] e falou ‘senta aí, espera ela aí’, todo simpático. Eu assustei e
vi a mesa do ALTIMAR, meio escondida
[...]. Numa outra situação ele tinha sido agressivo comigo [...].
Eu continuei a conversa, o ALTIMAR veio questionar o que eu queria com ela, ignorei ele, ele veio questionar de novo
[...]
foi sem olhar para ele falei: ‘evita de falar comigo, por favor, que o rapaz está me atendendo’. Ele voltou a questionar, eu ignorei de novo e ele deu a volta na cadeira, e veio bater com a porta na minha cara
. Eu alterada,
devia ter ficado quieta, esse foi meu erro
. Não era primeira vez que tinha passado essa coisa com ele, como se ele fosse o dono do Fórum [...]. Fui fazer força de empurrar a porta e dizer que alí não era porta da casa dele [...] e fui exigir respeito.
Nós dois medindo força, ele me deu um soco no queixo
[...],
soltei, e deu outro na minha cabeça. O arranhão no rosto, pode ter acontecido, quando vieram segurar a gente
[...].
Falei que não precisava me segurar, dizia que eu que tinha apanhado
[...].
Chamaram a polícia e eu a todo tempo quieta
[...]
o policial debochando da situação
[...]. Falou que era para eu ir falar com o Delegado [...].
Disse que eu que tinha apanhado e mostrei o inchado [...], ele falando que ele ia no carro dele e eu na viatura? [...] Todo tempo eu questionando, a resistência à prisão não era o jeito de ir, mas o jeito que estava passando a situação
[...]. Conversou bem comigo e fomos [...]. O ALTIMAR foi atendido e eu naquela de ‘eu que apanho e eu estou sendo acusada?’. [...] de repente sai o ALTIMAR tomando cafezinho com a Delegada, papeando gostoso e a Delegada veio questionar o que eu estava fazendo alí [...]. No meio da situação só aceitavam meu depoimento se eu fosse algemada [...]. Teve o abuso de autoridade da Delegada quando eu não aceitei entrar na sala [...], virei de costa ela retorceu meu braço e foi colocar dentro da sala. Fiquei dois dias sem medicação [...] para controle de crise epiléptica, sem escovar dentes e tomar banho [...] porque a minha irmã tinha ligado na Delegacia [...] a Delegada falou com minha irmã, tomou meu depoimento e fiquei de um dia para o outro [...]. Depois que fez o corpo de delito no outro dia [...].

Juíza
: Resumindo, a senhora então nega qualquer agressão ao ALTIMAR, com o dano dos óculos foi pelo tumulto e que a senhora não desacatou e não resistiu aos policiais [...].

Acusada
: Sim [...]”

Depois de reexaminar as provas angariadas nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, não encontro nenhuma razão para reformá-la.

DO ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL

Embora a defesa alegue “imprecisão probatória” e a ocorrência de “autodefesa”, as teses não merecem acolhimento diante da ausência de elementos que as corroborem.

Primeiro, o exame de corpo de delito realizado na apelante revelou que as lesões por ela apresentadas
não guardam compatibilidade temporal ou causal
com os fatos narrados na denúncia, conforme consignado pelos peritos responsáveis,
verbis
:

“V – Comentários: A pericianda não apresenta lesões em face compatíveis com o momento historiado, porém há reações fugazes como rubefações, as quais podem não estar presentes no momento do exame.

A presença das áreas de equimose arroxeadas indicam lesões de cerca de 2-3 dias, conforme o espectro equimótico de le Grand du Salle, e indicam extravasamento sanguíneo de camadas superficiais, e podem se dar por razões que vão desde traumas contusos de joelho a varizes em pernas.

A área de escoriação em flanco esquerdo apresenta-se com crosta, o que corresponde a lesões de cerca de 1-2 dias.

VI – Conclusão: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Raiany Pinheiro Mendes não apresenta vestígios de lesão corporal”

Em segundo lugar, as provas orais colhidas em juízo indicam, de forma coerente e convergente, que foi
a própria acusada quem iniciou as agressões
contra a vítima.

O ofendido
ALTIMAR
relatou, sem contradições, que, após orientar a acusada para aguardar na sala de espera, a mesma retornou, empurrou a porta e lhe desferiu um golpe no rosto, o que ocasionou a quebra de seus óculos.

A testemunha
GENILSON
confirmou ter presenciado o momento da agressão, afirmando que a apelante, em um primeiro momento, proferiu palavras ofensivas contra a vítima e, logo em seguida, o agrediu fisicamente, provocando-lhe ferimentos e danificando seus óculos.

Corroborando os depoimentos anteriores, o policial militar
RONISON
declarou ter constatado lesões visíveis no rosto do ofendido, e identificou RAIANY como a autora da agressão.

Ressalte-se que, em crimes de lesão corporal, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando encontra amparo em outros elementos de convicção, como laudos periciais e testemunhos coerentes. Nesse sentido, a versão exculpatória apresentada pela apelante, desacompanhada de prova mínima, não se mostra capaz de afastar o conjunto harmônico de elementos que alicerçam o decreto condenatório.

Com efeito, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual apontando a responsabilidade criminal de RAIANY no acontecido, não há se falar em sua absolvição, seja pela falta de provas, seja por uma fantasiosa alegação de que “apenas se defendeu”.

Colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL [...] EXCLUDENTE DE ILICITUDE. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A tese de legítima defesa não foi comprovada, pois não há evidências de agressão injusta, atual ou iminente que justificasse a conduta do réu. Os depoimentos das testemunhas corroboram que o réu atacou a vítima de forma voluntária e desproporcional, afastando a alegação de autodefesa [...]”
(TJMT, N.U 1001347-02.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

“[...] A coesão entre os depoimentos da vítima e as demais provas, incluindo laudos periciais, foi demonstrada, descartando a tese de legítima defesa [...] IV. Dispositivo e tese [...] A alegação de legítima defesa deve ser comprovada de forma robusta para afastar a condenação [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 986.238/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

“[...] No que tange à tese de legítima defesa, o acórdão concluiu que não houve demonstração dos requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de ilicitude, visto que as provas colhidas indicam que o paciente iniciou a agressão física [...] contra a vítima, sem que houvesse prova de que estivesse repelindo uma agressão injusta e iminente. As declarações da vítima e da testemunha foram claras em apontar que o paciente agiu de forma desproporcional e sem qualquer provocação que justificasse sua conduta [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 953.188/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL [...] ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL – AUTODEFESA AFASTADA [...] A palavra da vítima em conformidade com as demais provas dos autos, em especial com o teor do laudo pericial e seus anexos fotográficos e o depoimento, em juízo, de testemunha presencial, corroborando a ocorrência do crime e sua autoria, é o suficiente para autorizar a condenação do apelante pela prática do delito de lesão corporal [...], afastando a alegação de que ele agiu em autodefesa [...]”
(TJMT, N.U 0010909-33.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

DO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL

No que concerne ao crime de dano qualificado, a tese defensiva de ausência de materialidade delitiva, sob o fundamento de que não foi elaborado laudo pericial para comprovar o dano causado nos óculos da vítima, não merece guarida.

Conforme dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado; todavia, o artigo 167 do mesmo diploma legal estabelece exceção ao admitir que, não sendo possível a realização do exame em razão do desaparecimento dos vestígios, a prova testemunhal pode suprir-lhe a falta.

No caso em apreço, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial específico para atestar o dano, nada indica que o documento poderia interferir ou desconstituir as demais provas que ampararam a condenação.

Isto porque, constam nos autos registros fotográficos do objeto danificado, que, aliados aos depoimentos coerentes e convergentes da vítima e da testemunha presencial, são plenamente suficientes para demonstrar a ocorrência do fato típico.

ALTIMAR
relatou que RAIANY, após avançar em sua direção, desferiu-lhe golpe no seu rosto com ambas as mãos, ocasionando, além de arranhões na sua pele, danos aos óculos que utilizava naquela ocasião. Além disso, informou que, imediatamente após o ocorrido, realizou o registro fotográfico do objeto avariado, a fim de comprovar o dano.

GENILSON
declarou, de forma categórica, ter presenciado o exato momento em que a apelante agrediu seu colega de trabalho, asseverando que, com o golpe, os óculos da vítima caíram longe, tendo uma das lentes se desprendido da armação em decorrência do impacto.

Esses elementos – testemunho direto e registro fotográfico –, diante da simplicidade do dano e da inequívoca correspondência entre o evento e o resultado material, suprem adequadamente a ausência do laudo pericial, não havendo qualquer dúvida razoável acerca da ocorrência do delito,
verbis
:

Nesse sentido, em delitos de pequena monta ou de fácil constatação, é pacífico o entendimento de que a prova testemunhal e os registros documentais são suficientes para comprovar a materialidade, dispensando-se a perícia técnica,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE [...] IV. Dispositivo e tese [...] Tese de julgamento: "1. A materialidade do crime de dano qualificado pode ser comprovada por outros elementos de prova além do laudo pericial [...]”
(STJ, AREsp n. 2.905.761/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITIVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA E DA VÍTIMA, ALÉM DE [...] FOTOGRAFIAS [...] RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO [...] A ausência de exame pericial não afasta a configuração do crime de dano qualificado quando há outros meios de prova que evidenciam a conduta criminosa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência [...]”
(TJMT, N.U 1000971-55.2023.8.11.0009, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE- AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - REJEIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MÉRITO - DANO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS [...] A ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por outras provas capazes de comprovar a ocorrência, gravidade e extensão do dano. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria, incabível o pedido de absolvição [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.404018-4/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 04/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024)

No que se refere à alegada atipicidade material da conduta, fundada na aplicação do princípio da insignificância, o pleito igualmente
não comporta acolhimento
.

Primeiro, cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça a “
ausência de laudo de avaliação nos autos impede a aplicação do princípio da insignificância por não ser possível a apreciação da inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.127.535/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 1/6/2018].

Lado outro, pode-se estimar o prejuízo sofrido pela vítima entre R$ 250,00 e R$ 400,00, valor compatível com o custo média de substituição da armação por modelo similar, conforme preço médio de mercado.

Adotando-se o valor mínimo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), constata-se que tal montante representa aproximadamente 20,62% do salário mínimo vigente à época dos fatos [R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais)], percentual que ultrapassa o limite de 10% usualmente utilizado pela jurisprudência como parâmetro para aferição da inexpressividade do dano, afastando, portanto, a incidência do princípio da insignificância.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que não se considera irrisória a subtração ou dano patrimonial cujo valor supere 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, ante a relevância econômica e social da lesão jurídica produzida. Confira-se:

“[...] a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos [...] Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal a quo deve ser mantido, tendo em vista que não se trata de situação que atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que [...] o valor do bem [...] (R$ 200,00) ultrapassa o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1212,00 - 2022) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.833.253/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Assim, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de dano qualificado.

DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DANO E LESÃO CORPORAL

No que tange ao pleito de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e dano qualificado, com a consequente absorção do primeiro pelo segundo,
a pretensão

não merece guarida
.

O princípio da consunção tem por escopo evitar a punição em duplicidade quando um delito é meio necessário, fase preparatória ou para execução de outro crime, sendo, portanto, absorvido pelo crime-fim; contudo, sua incidência restringe-se às hipóteses em que haja efetiva relação de dependência instrumental entre as condutas, ou seja, quando a prática de um dos delitos é condição indispensável para a realização do outro.

Ocorre que, em regra, a consunção não se aplica quando os crimes tutelam bens jurídicos diversos, ainda que praticados em um mesmo contexto fático, por se tratar de condutas autônomas e independentes entre si.

No caso
sub

examine
, embora os delitos tenham ocorrido no mesmo evento, não se verifica relação de subordinação ou de instrumentalidade entre eles. A apelante, ao agredir fisicamente a vítima, praticou crime de lesão corporal, atingindo o bem jurídico ‘integridade física’; e, ao danificar seus óculos, deu causa a resultado lesivo a bem jurídico patrimonial. Assim, as ações, embora sequenciais e correlatas, são autônomas, não havendo se falar em crime-meio e crime-fim, mas em crimes distintos, configurando concurso material [CP, art. 69].

De mais a mais, ainda que se pudesse cogitar de relação de dependência entre os delitos – o que não se vislumbra –, a lógica sistemática do ordenamento jurídico impediria a absorção da lesão corporal pelo dano qualificado, uma vez que o bem jurídico tutelado [integridade física] possui primazia axiológica sobre o bem jurídico “patrimônio”, não sendo razoável que um delito de menor relevância social absorva outro de maior gravidade.

Outrossim, ausente a relação de dependência entre as condutas e verificada a violação de bens jurídicos diversos, impõe-se reconhecer a autonomia dos delitos de lesão corporal e dano qualificado, devendo ser mantida a condenação em concurso material. Confira-se:

“[...] A aplicação do princípio da consunção exige que o crime que se pretende excluir tenha servido de caminho ou meio obrigatório para a consumação do crime final que, normalmente é mais grave. Na hipótese, embora possam ter ocorrido no mesmo contexto factual, [...], possuem elementos autônomos e independentes que justificam a sua punição separada [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.305388-1/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 26/03/2025, publicação da súmula em 27/03/2025)

“[...] Não é o caso de se aplicar o princípio da consunção, a fim de que o crime de dano absorva os delitos de lesão corporal [...], como pretendido, em caráter subsidiário, pela defesa técnica. Isso porque, no caso concreto, a lesão corporal [...] não configuraram “crimes meio” para a consecução do crime de dano, e, até mesmo por isso, evidente, à luz das provas produzidas, tem-se que a acusada agiu com desígnios autônomos na prática de cada um dos delitos [...]”
(TJDFT, Acórdão 1963379, 0702575-29.2023.8.07.0012, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DE [...] DANO [...] PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. CONDUTAS COM DESÍGNIOS E FINALIDADES AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. PRECEDENTES [...]”
(TJPR, 1ª Câmara Criminal - 0002385-56.2021.8.16.0100 - Jaguariaíva - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 09.03.2024)

DO ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL

No que concerne ao crime de resistência, a tese defensiva de atipicidade da conduta, sob o argumento de que não teria havido violência ou grave ameaça,
não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido nos autos.

Com efeito, o delito previsto no artigo 329 do Código Penal consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe preste auxílio. Trata-se de crime de natureza formal, que se consuma no momento em que o agente emprega violência ou ameaça com o propósito de impedir ou dificultar o cumprimento de ato legal, sendo desnecessária a produção de lesão corporal no executor da ordem.

No caso em exame, restou cabalmente demonstrado que a apelante, ao receber voz de prisão, opôs resistência ativa e empregou violência contra os policiais militares, no átrio do Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com a intenção deliberada de obstar a execução da medida legal.

O policial militar
GUILHERME
declarou em juízo que, ao tentar contê-la, a apelante lhe desferiu um chute na perna direita e tentou mordê-lo, sendo necessária a utilização de força moderada para contê-la e efetuar a prisão. Tal narrativa, firme e coerente, demonstra de forma inequívoca o emprego de violência pela apelante contra o agente público, configurando integralmente o tipo penal em voga.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se exige efetiva lesão corporal para a caracterização do crime de resistência, bastando que o comportamento do agente revele oposição violenta ou ameaçadora à execução do ato legal:

“(...) A efetiva ofensa à integridade corporal do funcionário executor do ato legal não é elementar do delito de resistência, de modo que o fato de não ter havido o efetivo atropelamento dos agentes policiais não exclui a prática do crime, que se consuma no momento em que o acusado opõe-se a ordem por meio de uma conduta violenta ou ameaçadora”
(STJ. AgRg no AREsp 2121731/SP. Relator Ministro Rogério Schietti. DJe: 16/12/2022).

Aliás, o estado anímico exaltado da apelante é nitidamente perceptível no vídeo juntado aos autos (ID n. 319820924), gravado por servidora, no qual se observa a tentativa reiterada da acusada de esquivar-se da detenção e resistir fisicamente à atuação do policial militar e de um segurança do Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Ressalte-se, por fim, que a violência empregada – consistente em desferir chutes e tentar morder o policial –, embora não tenha causado lesão corporal relevante, foi suficiente para obstaculizar a execução do ato legal, razão pela qual se mostra plenamente caracterizado o delito de resistência, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Confira-se:

“[...] O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o recorrido, ao ser abordado por policiais militares, reagiu com violência à prisão, desferindo um chute no rosto de um dos agentes, causando hematoma. Tal conduta amolda-se ao tipo penal do artigo 329 do Código Penal, que exige oposição mediante violência ou ameaça à execução de ato legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a configuração do crime de resistência não exige que a violência empregada seja de grande intensidade ou resulte em lesão grave, bastando a utilização de força física contra o agente público executor do ato legal. Tese firmada: O crime de resistência configura-se com a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, independentemente da intensidade da força empregada ou da gravidade da lesão causada ao agente público. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para embasar condenação criminal”
(TJMT, N.U 1000233-38.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. CRIME DE RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA. USO DE FORÇA FÍSICA. COMPROVAÇÃO. CRIME CONFIGURADO [...] O art. 329 do Código Penal tipifica o crime de resistência como “opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”. O ato de desferir chute e soco em direção a policiais que estão cumprido ato legal, consistente na condução de infrator à delegacia, caracteriza a violência exigida no tipo penal do crime de resistência. Para a configuração do crime de resistência, não se faz necessária que a violência empregada seja capaz de lesionar os executores do ato legal, bastando o dolo de lesionar. O referido dolo, por sua vez, resta evidenciado na hipótese em que policiais necessitam usar força física para conter a pessoa a ser conduzida à delegacia. Precedentes: acórdãos/TJDFT n.º 1000155 e 1109523. Na hipótese, ante a comprovação do emprego de violência na resistência à ação policial, extrai-se que a materialidade delitiva e a autoria do crime de resistência encontram-se devidamente comprovadas. Por seu turno, não há como se acolher a tese absolutória [...]”
(TJDFT, Acórdão 1756420, 0704061-56.2022.8.07.0021, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/09/2023, publicado no DJe: 10/10/2023.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se inalterados os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025